Tribunal: TJSP
Processo: 2089209-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
Bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BACEN-JUD. Possível a medida com respaldo legal. Inviável a aplicação do art. 833, inciso X, do CPC. Aplicabilidade do entendimento do C. STJ quanto à previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários mínimos ser presumida. Não evidenciada fraude, má-fé ou abuso. Decisão mantida.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
Bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BACEN-JUD. Possível a medida com respaldo legal. Inviável a aplicação do art. 833, inciso X, do CPC. Aplicabilidade do entendimento do C. STJ quanto à previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários mínimos ser presumida. Não evidenciada fraude, má-fé ou abuso. Decisão mantida. Precedentes.
Recurso provido.